Tribunal: TJPA
Processo: 0819808-63.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819808-63.2020.8.14.0301

APELANTE: ANSELMO LOPES OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CUMULADO COM DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
–
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRÉVIO ANÚNCIO – AUSENCIA DE RECURSO – PRECLUSÃO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – LUCROS CESSANTES – RECONHECIMENTO NO LIMITE DOS VALORES COMPROVADOS PELO AUTOR – DOCUMENTOS NOVOS NÃO CARACTERIZADOS – DANOS MORAIS – NEGATIVA INDEVIDA DE PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVO – INOCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO AFASTA O DEVER DE DEMONSTRAR DANO, CONDUTA ILICITA E NEXO CAUSAL – ATO ILICITO NÃO CONSTATADO –
SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de Cerceamento de Defesa

1 – Hipótese em que o
julgamento antecipado foi devidamente anunciado pelo magistrado sem qualquer recurso das partes contra a deliberação, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
Preliminar Rejeitada
.

Mérito

2 – Hipótese em que constatada a apresentação da contestação a destempo, decretou o juízo primevo a revelia da seguradora apelada, aplicando corretamente os efeitos previstos no art. 344 do CPC.

3 –
Acerca da possibilidade de cobertura de danos provocados pelo segurado a terceiros, a legislação prevê que o segurador o segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro, conforme art. 787 do Código Civil.

4 – Destaca-se que no âmbito dos lucros cessantes, o magistrado de piso considerou como período de afastamento do autor das atividades laborais, o lapso comprovado nos autos, qual seja, o tempo de sua internação.

5 – D
ocumentos juntados pelo autor/apelante após a sentença, qual seja, laudo médico, que não se enquadra na exceção de documentos novos, visto tratar-se de documento que poderia ter sido produzido antes do encerramento da fase instrutória.

6 – O
pleito indenizatório extrapatrimonial formulado na exordial, se assentou na alegada negativa indevida da seguradora de ressarcir os danos suportados pelo autor, ora apelante.

7 – Ocorre que, conforme enfatizado pelo juízo primevo, restou incontroverso na demanda, uma vez que fora afirmado pelo próprio requerente que a seguradora ofertou o ressarcimento na via administrativa, em valor inclusivo aproximado ao perfilhado na sentença, que foi recusado, entretanto, em razão do autor julgá-lo insuficiente.

8 – Inexistindo a recusa indevida do pagamento, não há que se falar em ato ilícito da seguradora, sem o qual, por conseguinte, resta impossível a caracterização da responsabilidade civil extrapatrimonial pretendida.

9 – Recurso de Apelação
Conhecido

e
Desprovido

para
manter a sentença vergastada em todas as suas disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 29 de novembro de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0819808-63.2020.8.14.0301

APELANTE:

ANSELMO LOPES OLIVEIRA

APELADO:
BRADESCO SEGUROS S/A

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto
ANSELMO LOPES OLIVEIRA
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CUMULADO COM DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTE
S

ajuizada por si em face de
BRADESCO SEGUROS S/A
,
julgou parcialmente procedente o pleito indenizatório formulado na exordial.

Em sua inicial (ID.
10440814), narrou o autor/apelante que em 04/09/2019, por volta das 15h, trafegava pela rua 16 de Novembro, esquina com a Avertano Rocha, quando fora atingido pelo veículo Toyota SD, conduzido pelo Sr. Marcos Vinicius Pimenta Nobre, que ao prestar socorro afirmou que seu seguro arcaria com as despesas oriundas do sinistro.

Afirmou que em razão acidente, além das lesões físicas, sofrera sério abalo patrimonial, vez que em razão da inutilização de sua motocicleta, o requerente não pode desempenhar sua atividade laboral, deixando auferir rendimentos para sua subsistência.

Acrescentou que o montante ofertado pela seguradora seria insuficiente, bem assim que a motocicleta teve perda total, o que enseja o pagamento do valor integral da mesma, conforme orientação da Tabela FIPE.

Pleiteou assim, a concessão da gratuidade de justiça, e pela procedência da exordial para que a seguradora seja condenada a pagar o valor integral da motocicleta; danos morais em razão da indevida recusa de ressarcimento; bem assim ao pagamento de lucros cessantes pelo período em que não pode exercer suas atividades laborais.

Juntou o autor, documentos para subsidiar seus pleitos.

Em decisão de ID. 10440876, foi deferida a gratuidade de justiça e designada a audiência de instrução.

Em audiência (ID. 10440882), foi registrada a ausência da requerida, em que pese regular citação.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID. 10440883).

Em deliberação de ID. 10440884, o juízo primevo decretou a revelia do requerido.

Posteriormente, a seguradora requerida apresentou, extemporaneamente, sua peça contestatória (ID. 10440886).

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID.
10440891
), que julgou parcialmente procedente a pretensão exordial,
condenando a seguradora requerida ao pagamento do valor de R$ 3.516,00 (três mil quinhentos e dezesseis) reais, decorrente das despesas com o conserto do veículo do autor, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso, acrescido de correção monetária pelo IPCA-IBGE, a contar da data do prejuízo, julgando improcedente os demais pedidos.

Declarou, ainda, a sucumbência recíproca para condenar as partes litigantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa pelo autor e 15% sobre o valor da condenação pela requerida.

Inconformado, o autor ANSELMO LOPES OLIVEIRA interpôs Recurso de Apelação (ID. 10440892).

Alega, preliminarmente, que juízo primevo teria incorrido em
erro in procedendo
e cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a demanda, antes do saneamento do feito, obstando, assim, a produção de provas pelo requerente.

No mérito, aduz que teria incorrido o magistrado de piso em
erro in judicando
ao não aplicar os efeitos da revelia a requerida, presumindo a veracidade dos fatos narrados na exordial.

Arrazoa ser possível a juntada de documentos novos, colacionado laudo médico que demonstração dos danos suportados pelo autor/apelante em razão do sinistro.

Argumenta que os danos morais restariam configurados na hipótese, em razão da violação ao direito à saúde e a vida, sendo objetiva a responsabilidade da requerida/apelada.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso de apelação para que seja anulada a sentença vergastada, ou, alternativamente reformada para julgar totalmente procedente a exordial.

Em contrarrazões (ID.
10440899
), alega, em síntese, a inocorrência de danos extrapatrimonial, pugnando pelo desprovimento da apelação.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público a ensejar sua intervenção (ID.
105043410).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar no mérito da demanda, analiso a questão preliminar suscitada pelo apelante.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Constas das razões preliminares arguidas pelo apelante que juízo primevo teria incorrido em
erro in procedendo
e cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a demanda, antes do saneamento do feito, obstando, assim, a produção de provas pelo requerente.

Como é sabido,
o
julgamento
antecipado da lide é possível desde que dispensável a dilação probatória para o deslinde da questão litigiosa, conforme dispõe o art. 355 do CPC:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Noutra ponta,
o direito à produção probatória é inerente ao princípio do contraditório e à ampla defesa, consagrados na
Constituição
da República de 1988, vide seu art.
5º
, inciso
LV:

Art. 5º. [...]

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

No caso em debate, constata-se que certificado a não apresentação de contestação (ID.
10440883
), o juízo primevo decretou a revelia da seguradora requerida e anunciou
o julgamento antecipado da lide
(ID.
10440884
),
sem qualquer insurgência das partes.

Desse modo, evidencia-se que o

julgamento
foi realizado de forma antecipada por vontade das partes que, no silêncio, anuíram à determinação judicial para o
julgamento
do feito, havendo preclusão temporal na hipótese.

Acerca da matéria, vejamos precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO
. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULAS NS 83 E 283 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A alegação de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide não procede quando a parte deixa de interpor o recurso cabível contra o despacho saneador que indeferiu a produção de provas, por força da preclusão temporal. Precedentes.
(...). 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp 1512244/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 10/09/2015). (Grifei).

Destarte, na hipótese, repisa-se, o julgamento antecipado foi devidamente anunciado pelo magistrado sem qualquer recurso das partes contra a deliberação, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da correta aplicação dos efeitos da revelia; a comprovação dos danos sofridos pelo autor/apelante e o dever de reparar da seguradora.

Consta das razões deduzida pelo ora apelante
que o magistrado de piso teria incorrido em
erro in judicando
ao não aplicar os efeitos da revelia a requerida, presumindo a veracidade dos fatos narrados na exordial; ser possível a juntada de documentos novos, colacionado laudo médico que demonstração dos danos suportados pelo autor/apelante em razão do sinistro; bem como que os danos morais restariam configurados na hipótese, em razão da violação ao direito à saúde e a vida, sendo objetiva a responsabilidade da requerida/apelada.

Dos Efeitos da Revelia

Como é sabido, os
efeitos da revelia
, previstos no art.
344
do
CPC
, não induzem à procedência dos pedidos formulados na inicial e nem impedem o exame de outras circunstâncias constantes dos autos, conforme o princípio do livre convencimento do juiz.

Nas palavras do processualista Fredie Didier Júnior:

"É possível que haja
revelia
e não se presuma a ocorrência dos fatos deduzidos contra o revel. O simples fato da
revelia
não pode tornar verossímil o absurdo: se não houver o mínimo de verossimilhança na postulação do autor, não será a
revelia
que lhe conferirá a plausibilidade que não possui. Se a postulação do autor não vier acompanhada do mínimo de prova que a lastreie, não se poderá dispensar o autor de provar o que alega pelo simples fato da
revelia
. A
revelia
não é fato com dons mágicos."

(
In Curso de Direito Processual Civil
. Vol. I, 11ª. ed., Salvador:
JusPodivm
, p. 507).

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes dos Tribunais pátrios:

EMENTA:
APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - EFEITOS DA REVELIA - DIREITOS - DANO MORAL E MATERIAL
. De conformidade com o disposto no art. 370, CPC de 2015, cabe ao juiz decidir sobre a produção de provas requeridas pelas partes, devendo afastar aquelas que se mostrarem inúteis ou desnecessárias, sem que isso implique em ofensa aos ditames processuais ou aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Os efeitos da revelia, previstos no art. 344, do CPC de 2015, não induzem à procedência dos pedidos formulados na inicial e nem impedem o exame de outras circunstâncias constantes dos autos, conforme o princípio do livre convencimento do juiz.

(TJ-MG - AC: 10261170086597001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 12/03/2020, Data de Publicação: 20/03/2020). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA - CITAÇÃO VÁLIDA - REJEITADA - PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO DESPROVIDO. 1.Preliminar de inaplicação dos efeitos da revelia: muito embora a juntada do AR tenha ocorrido na mesma data da realização da audiência de conciliação, desde logo a Apelada restou devidamente citada para apresentar a contestação, que não o fez. Verificada a revelia e aplicáveis seus efeitos ao caso em testilha.
2. Muito embora a revelia tenha como efeito a presunção de veracidade dos fatos alegados, tal outorga não tem o condão de eximir o Autor do dever de comprovar minimamente os fatos alegados na exordial (presunção relativa).
3.No caso dos autos, o Apelante não comprovou, ainda que minimamente, a existência dos danos morais experimentados. Dicção do art. 373, I, CPC. 4.Apelo a que se nega provimento.

(TJ-PE - APL: 4768205 PE, Relator: Humberto Costa Vasconcelos Júnior, Data de Julgamento: 21/08/2018, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 30/08/2018). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
REVELIA DO RÉU - EFEITOS DA REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - PRINCÍPIO DA VERDADE REAL - ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
- MANUTENÇÃO: -
Os efeitos da revelia, previstos no art. 344, do CPC, não induzem à procedência dos pedidos formulados na inicial e nem impedem o exame de outras circunstâncias constantes dos autos, conforme o princípio do livre convencimento do juiz - Conforme o princípio da verdade real, no qual se busca descobrir a realidade do caso posto em julgamento, não pode ser desprezada qualquer prova ou argumento que possa contribuir para que se atinja tal objetivo - A incidência dos efeitos da revelia não afasta o dever da parte autora de trazer elementos suficientemente hábeis a provocar no julgador a credibilidade e verossimilhança de seus argumentos
- Não se desincumbindo o autor de provar os fatos constitutivos do seu direito, afasta-se a responsabilidade da parte requerida.

(TJ-MG - AC: 10086140003533001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 10/10/2018, Data de Publicação: 17/10/2018). (Grifei).

Na hipótese, constatada a apresentação da contestação a destempo, decretou o juízo primevo, a revelia da seguradora apelada, aplicando corretamente os efeitos previstos no art. 344 do CPC.

Na verdade, o que pretende o apelante é a aplicação da presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados na exordial, em razão da revelia da requerida, efeito não albergado pelo ordenamento jurídico pátrio, tampouco, pela jurisprudência, que consagra o caráter relativo da presunção.

Dos Lucros Cessantes

Com efeito, pelo contrato de seguro, uma das partes, o segurador, se obriga para com a outra, chamada de segurado, mediante pagamento de um prêmio, a garantir-lhe interesse legítimo relativo a pessoa ou a coisa e a indenizá-la de prejuízo decorrente de riscos futuros previstos no contrato, a teor do art. 757 do Código Civil.

Acerca da possibilidade de cobertura de danos provocados pelo segurado a terceiros, a legislação prevê que o segurador o segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro, conforme art. 787 do Código Civil.

Art. 787. No seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro.

Na hipótese, o juízo de origem reconheceu o direito do autor/apelante ao recebimento de indenização à título de danos materiais emergentes e lucros cessantes no importe total de
R$ 3.516,00 (três mil quinhentos e dezesseis), importe próximo ao oferecido administrativamente pela seguradora.

Destaca-se que no âmbito dos lucros cessantes, o magistrado de piso considerou como período de afastamento do autor das atividades laborais, o lapso comprovado nos autos, qual seja, o tempo de sua internação.

De igual modo, não comprovou o autor/apelante a arguida perda total da motocicleta, sendo computado para definição dos danos materiais, o montante necessário para o conserto do veículo.

No que concerne aos documentos colacionados pelo autor/apelante junto a apelação, é cediço que
a
juntada de documentos após a prolação de sentença é admitida somente em casos excepcionais, quando tratar-se de documento novo ou quando a parte provar que deixou de colacioná-los por motivo de força maior.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial:

EMENTA PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE. ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA
. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Trata-se de apelação interposta pelo autor, em face da sentença, integrada por embargos de declaração, que julgou reconheceu a especialidade dos períodos de 01/03/1986 a 28/04/1995, mas julgou improcedente o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, por falta de tempo suficiente.

2. Na forma do art. 434 do CPC, a prova documental deve acompanhar a petição inicial, somente sendo possível a juntada posterior quando se tratar de documentos novos, destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou quando a parte demonstrar que os documentos se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis posteriormente (art. 435 do CPC).

3. Inviável a juntada de documento antigo após a sentença, no momento da apelação. 4. O exame do mérito da sentença demanda devida provocação por parte da apelante, em respeito ao princípio da dialeticidade. Inexistindo irresignação quanto ao mérito da sentença, descabe sua apreciação. 5. Apelação improvida.

(TRF-5 - AP: 08098136820184058000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL BERNARDO MONTEIRO FERRAZ (CONVOCADO), 1ª TURMA, Data de Julgamento: 18/02/2021). (Grifei).

Na hipótese, não se evidencia que os documentos juntados pelo autor/apelante após a sentença, qual seja, laudo médico, se enquadre na exceção supracitada, visto tratar-se de documento que poderia ter sido produzido antes do encerramento da fase instrutória.

Do Dano Moral

Como é cediço, a legislação civil atribui, de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causar dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Outrossim, tratando-se de relação de consumo, responde a seguradora independentemente da existência de culpa, pelos danos causados ao consumidor, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

Não obstante, a
existência de responsabilidade objetiva das seguradoras não afasta a obrigação da parte autora realizar a prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito; bem assim de demonstrar a existência do dano, do ato ilícito e do nexo causal.

Nesse sentido, vejamos jurisprudência
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PLANO DE TELEFONIA CELULAR - DESCUMPRIMENTO DE OFERTA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - REPARAÇÃO INDENVIDA. I - Segundo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços. II - A aplicação da norma consumerista não afasta, indistintamente, a obrigação da parte que demanda contra outrem comprovar, ainda que de forma mínima, a alegada existência de ato ilícito praticado em seu desfavor
. III - Ausente prova a demonstrar o descumprimento daquilo que restou contratado, não há falar em reparação por danos morais e materiais.

(TJ-MG - AC: 10000204650642001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 02/10/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2020). (Grifei).

No caso em exame, verifica-se que o pleito indenizatório extrapatrimonial formulado na exordial, se assentou na alegada negativa indevida da seguradora de ressarcir os danos suportados pelo autor, ora apelante.

Ocorre que, conforme enfatizado pelo juízo primevo, restou incontroverso na demanda, uma vez que fora afirmado pelo próprio requerente que a seguradora ofertou o ressarcimento na via administrativa, em valor inclusivo aproximado ao perfilhado na sentença, que foi recusado, entretanto, em razão do autor julgá-lo insuficiente.

Ora, inexistindo a recusa indevida do pagamento, não há que se falar em ato ilícito da seguradora, sem o qual, por conseguinte, resta impossível a caracterização da responsabilidade civil extrapatrimonial pretendida.

Destarte, entendo que não restou configurado, na hipótese, o dano moral pretendido na exordial, revelando-se, outrossim, escorreita a sentença testilhada, sendo de rigor sua manutenção
in totum
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 06/12/2022